Tribunal: TJSP
Processo: 3014678-28.2013.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CINCO ESTELIONATOS SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM.
MATÉRIA PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO PELA RECUSA DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (CPP, ART. 28-A, § 14o). REJEIÇÃO. Matéria suficientemente enfrentada e refutada por ocasião do julgamento do habeas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CINCO ESTELIONATOS SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM.
MATÉRIA PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO PELA RECUSA DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (CPP, ART. 28-A, § 14o). REJEIÇÃO. Matéria suficientemente enfrentada e refutada por ocasião do julgamento do habeas corpus no 2210998-43.2022.8.26.0000, por esta c. Décima Quinta Câmara de Direito Criminal e concluído em 03.11.2022 .
REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE INTRODUZIDA PELA LEI 13.964/2019. Na hipótese em testilha, emana a inequívoca vontade de representação das vítimas, que registraram as ocorrências e, devidamente intimadas, compareceram em juízo e expuseram suas versões dos fatos apurados nos autos, implicando o acusado Cláudio. Inequívoca vontade de ver o apelante processado criminalmente. Representação que não exige forma solene.
MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Prova oral e documental que comprovaram a tese acusatória veiculada na denúncia. Perícia grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas e rubricas atribuídas a Geraldo Antônio Baraldi e Andreia Regina Roveran, proprietários da Horto Invest, lançadas nas escrituras públicas (vítimas Rinaldo Maimone e Helder Costa), procurações públicas, cartões de autógrafos, carteira de identidade e alterações contratuais da empresa (documentação listada a fls. 322/325), bem como da carteira de identidade 4.849.614-5, em nome de Geraldo Antonio Baraldi (fls. 330). Neste documento, consta a fotografia do acusado como sendo a pessoa de Geraldo Antônio Baraldi. Documento utilizado pelo apelante para preencher ficha de reconhecimento da firma falsa em nome de Geraldo Baraldi, assinatura que coincide com as constantes no instrumento público de procuração, em que se passou por representante da Horto Invest, para nomear procurador Raimundo Ricardo da Silva, para lavrar as escrituras de compra e venda de imóveis, às vítimas Rinaldo Maimone e Helder Costa; e nos demais documentos listados a fls. 322/325. Vítima Rinaldo que reconheceu o acusado como a pessoa que se identificou falsamente como sendo Geraldo Baraldi. A testemunha do cartório extrajudicial responsável pelo registro de todas as escrituras firmadas com as vítimas reconheceu o apelante como a pessoa que se passava por Geraldo Antônio Baraldi, o que foi corroborado pelo tabelião. Dolo plenamente configurado. Artifício suficientemente demonstrado. Condenação mantida.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADO. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. Os fatos criminosos 3 (10 de agosto de 2012), 4 (12 de abril de 2013) e 5 (10 de julho de 2013) foram praticados em datas distantes entre se e em relação aos crimes 1 e 2, considerados em bloco (o último deles praticado em 22 de junho de 2012), períodos que muito superam o limite de trinta dias, jurisprudencialmente adotado como parâmetro para a configuração do requisito temporal. Os crimes 1 e 2 foram praticados em período inferior a trinta dias, mas com distintos modus operandi ( o primeiro indiretamente, mediante outorga de procuração a terceiro e o segundo diretamente pelo acusado). Ademais, ausente liame subjetivo que demonstre o desdobramento da conduta . Caso de reiteração criminosa.
PENAS MANTIDAS. Bases mantidas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal pelas circunstâncias e consequências dos delitos, ou seja, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa mínimos, que é a definitiva para cada um dos delitos, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas nas seguintes etapas dosimétricas. Efetuado o somatório (CP, art. 69), as penas de se mantêm em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.
REGIME MANTIDO E BENEFÍCIOS DENEGADOS. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, em razão da pena concretizada, superior a quatro anos, das circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 2o e § 3o), a par da gravidade concreta dos crimes em questão. Incabíveis, pelos mesmos motivos, a concessão do sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. Inobstante a diminuta pena para cada um dos delitos e as datas dos fatos (entre os anos de 2012 e 2013), não se verificou in casu a prescrição da pretensão punitiva estatal. Isso porque entre o oferecimento e recebimento da denúncia, publicação da sentença e a presente data não transcorreu lapso superior ao prescricional, de quatro anos.
Matéria preliminar rejeitada; recurso defensivo desprovido, com expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado.